Tribunal: STF
Processo: MS 38006
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Tratam os autos de Mandado de Segurança impetrado por Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda. contra ato do Presidente da CPI da COVID-19, que determinou 1) a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da impetrante, bem como o 2) fornecimento de cópias dos contratos firmados por ela com outras pessoas físicas e jurídicas, comprovante dos serviços, notas fiscais e também detalhamento de contratos de publicidade no período de janeiro de 2019 até maio de 2021.
    Alega a autora, em suma, que o ato coator não atendeu aos requisitos legais, especialmente porque não teria sido apontado qual o ilícito cometido por ela; é desproporcional e desnecessário para se alcançar o fim buscado pela CPI; e que presta serviços de publicidade para o Governo Federal desde 21/08/2017, ou seja, por período de tempo que transcende a atual gestão.
    Além dos documentos da empresa e da procuração outorgada aos seus advogados, a autora fez juntar aos autos o requerimento feito perante a “CPI da Covid”, a decisão da Comissão que aprovou o pedido, documento emitido pelo Banco do Brasil em resposta à solicitação feita pela CPI, cópia do Contrato nº 28/2017 e documentos a ele relacionados.
    Foi requerida medida liminar, nos seguintes termos:
    “IV – SOBRE A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR
    55. O art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/2009 exige a conjugação de fundamento relevante e risco de ineficácia da impetração, caso ao final concedida como fundamento para o deferimento de medida liminar suspensiva do ato coator.
    56. O fundamento relevante está devidamente delineado na argumentação jurídica apresentada pela Impetrante. O ato da CPI da Pandemia é ilegal pelo desvio de finalidade, ofensa ao direito de intimidade, falta de razoabilidade e deficiência de fundamentação.
    57. No que diz respeito ao risco de ineficácia da impetração, caso ao final concedido, basta mencionarmos os ofícios encaminhados pelo Presidente da CPI ao Banco Central do Brasil, à Receita Federal, ao Google Brasil Internet Ltda, ao Facebook Inc, ao Whatsapp Inc e à Apple Computer Brasil Ltda. Em todos foram estabelecidos o prazo de 5 dias para o cumprimento das requisições.
    58. O açodamento contido nos ofícios mereceu resposta do Banco do Brasil S.A. solicitando prazo adicional de 30 dias para fornecer as informações na forma requisitada, mas até o momento não houve qualquer manifestação da CPI sobre a solicitação.
    59. Considerando a iminência de resposta desses órgãos e empresas, faz-se necessária a imediata concessão de liminar que visa, acima de tudo, a preservação da relação negocial da Impetrante com seus clientes privados, assim como dos contratos firmados entre eles.
    60. O deferimento da medida liminar é indispensável para evitar que a afronta ao direito da Impetrante se consolide forma irreversível no tempo (uma vez fornecidas as informações, não haverá como voltar atrás). Há, portanto, risco de ineficácia do presente mandado de segurança se o direito da Impetrante não estiver resguardado por uma medida liminar.
    V – PEDIDOS
    61. Ante todo o exposto, a Impetrante:
    I – requer, com fundamento no art. 7º, inc. III, da Lei 12.016/2009, a suspensão liminar dos efeitos da aprovação do Requerimento 793/2021 pela CPI da Pandemia e, por consequência, dos Ofícios 1.241, 1.309, 1.336, 1.358, 1.406 e 1.428, até o julgamento final deste mandado de segurança;
    II – requer, alternativamente, caso considere-se necessário requisitar informações, a suspensão liminar dos efeitos da aprovação do Requerimento 793/2021 pela CPI da Pandemia e, por consequência, dos Ofícios 1.241, 1.309, 1.336, 1.358, 1.406 e 1.428, ao menos até a análise do pedido liminar (inc. I) após o recebimento das informações, oportunidade em que o Senado Federal poderá dizer se os documentos disponíveis publicamente e os entregues em seu protocolo são suficientes ou justificar qual a motivação concreta para a abrangência do pedido;”
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Passo à apreciação do pedido.
    Reputo cabível a concessão da liminar.
    Há relevante fundamento para a suspensão do ato que deu motivo ao pedido deduzido na presente impetração; e a medida pleiteada resultará ineficaz, acaso deferida apenas após a efetivação das quebras de sigilo, as quais podem ocorrer a qualquer instante.
    Embora seja possível a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático por deliberação de Comissão Parlamentar de Inquérito (E. g.: MS 23556, Relator OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 14/09/2000, DJ 07-12-2000 PP-00007 EMENT VOL-02015-02 PP-00342), é certo que a jurisprudência do Tribunal tem declarado viável o controle judicial dessas deliberações, notadamente para avaliar se existe fundamentação adequada para a quebra do sigilo. Nesse sentido:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, § 3º) - LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÔNICO - NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - QUEBRA DE SIGILO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA - VALIDADE - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. A QUEBRA DO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COMPETÊNCIA INVESTIGATÓRIA DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO. - A quebra do sigilo fiscal, bancário e telefônico de qualquer pessoa sujeita a investigação legislativa pode ser legitimamente decretada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, desde que esse órgão estatal o faça mediante deliberação adequadamente fundamentada e na qual indique a necessidade objetiva da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. - O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretar, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais, quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - O princípio da colegialidade traduz diretriz de fundamental importância na regência das deliberações tomadas por qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, notadamente quando esta, no desempenho de sua competência investigatória, ordena a adoção de medidas restritivas de direitos, como aquelas que importam na revelação ("disclosure") das operações financeiras ativas e passivas de qualquer pessoa. A legitimidade do ato de quebra do sigilo bancário, além de supor a plena adequação de tal medida ao que prescreve a Constituição, deriva da necessidade de a providência em causa respeitar, quanto à sua adoção e efetivação, o princípio da colegialidade, sob pena de essa deliberação reputar-se nula. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes.”
    (MS 24817, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2005, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-03 PP-00571) (Grifou-se)
    Os julgados do Tribunal também têm enfatizado que a quebra de sigilo, seja ele fiscal, bancário ou de comunicações, precisa apresentar-se de modo proporcional ao fim a que se destina, sendo vedada a concessão de devassa indiscriminada da vida privada do investigado. Assim, por exemplo:
    “Comissão Parlamentar de Inquérito. Quebra de sigilo bancário e fiscal. - Esta Corte, em julgamentos relativos a mandados de segurança contra a quebra de sigilo bancário e fiscal determinada por Comissão de Inquérito Parlamentar (assim, entre outros, nos MSs 23.452, 23.454, 23.851, 23.868 e 23.964), já firmou o entendimento de que tais Comissões têm competência para isso desde que essa quebra tenha fundamentação adequada, que não só há de ser contemporânea ao ato que a ordena, mas também que se baseie em fatos idôneos, para que não seja ela utilizada como instrumento de devassa indiscriminada sem que situações concretas contra alguém das quais possa resultar suspeitas fundadas de suposto envolvimento em atos irregulares praticados na gestão da entidade em causa. - No caso, a determinação da quebra de sigilo em causa está fundamentada na forma em que, tratando-se de decretação por parte de C.P.I., se admite que ela se dê. Mandado de segurança indeferido, cassada a liminar.”
    (MS 23843, Relator(a): MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2001, DJ 01-08-2003 PP-00130 EMENT VOL-02117-40 PP-08591) (Grifou-se)  
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. - A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. - A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.”
    (MS 23851, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2001, DJ 21-06-2002 PP-00098 EMENT VOL-02074-02 PP-00308)
    Este último ponto precisa ser devidamente ressaltado porque, nos tempos que correm, o modo de vida das pessoas está cada vez mais ligado ao uso de tecnologias das comunicações.
    Os computadores pessoais e telefones inteligentes (smartphones) servem, na atualidade, para comunicações e registros os mais diversos, desde aspectos ligados aos chamados dados sensíveis (dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico), que a princípio não apresentam nenhum interesse para investigação parlamentar, às questões ligadas ao trabalho e aos negócios essas, sim, de possível interesse para uma CPI.
    A grande convergência de informações para esses mecanismos implica o dever, por parte das autoridades investigativas, de minimizar o acesso aos dados privados do investigado, pessoa física ou jurídica, limitando-se ao estritamente necessário para a investigação, sob pena de ferimento irreparável do direito à intimidade e à privacidade.
    O direito fundamental à privacidade (CF, art. 5, X), como tal entendido “o direito de manter o controle sobre suas próprias informações e de determinar a maneira de construir sua própria esfera particular” (RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda, p. 15), está na ordem do dia das discussões constitucionais justamente pela circunstância de que as tecnologias da informação têm induzido a hiperdocumentação do dia a dia das pessoas, desde os menores atos domésticos até às suas movimentações físicas e às manifestações públicas em redes sociais; isso, associado à facilidade de manipulação e recuperação das informações a partir de dados, por meio de mecanismos apropriados, deixa vulneráveis aspectos sensíveis da vida íntima dos cidadãos e das empresas.
    Nesse contexto, a quebra de sigilo das comunicações deve ser medida excepcionalíssima, e, ainda mais, deve recair sobre o mínimo possível para o desenvolvimento da investigação (seja ela judicial ou legislativa). A Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, aliás, embora não se dirija especificamente à disciplina das medidas de investigação, deixou claro, no art. 4º, § 1º, que tais medidas devem sempre ser proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos na própria LGPD.
    A quebra dos sigilos bancário e fiscal também é medida excepcional. Ela somente deve ser concedida quando os fatos demonstrarem a absoluta necessidade da sua realização e nos limites da competência do órgão investigador.
    No caso dos autos, pela leitura do Requerimento nº 793/21, feito perante a CPI da Covid, cuja aprovação é de conhecimento público, e que embasou o deferimento per relationem da quebra do sigilo bancário, fiscal e telemático da impetrante, verifica-se que as medidas de quebra de sigilo são vastas e alcançam toda a vida privada (digital) e fiscal a partir do ano de 2019 conforme se observa abaixo:
    “REQUERIMENTO Nº DE  
    Solicita que esta CPI requisite a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da Empresa Calia Y2 Propaganda e Marketing LTDA, CNPJ 04.784.569/0002-27, bem como cópia dos contratos firmados com outras pessoas físicas e jurídicas, comprovante dos serviços, notas fiscais e também detalhamento de contratos de publicidade no período de janeiro de 2009 até maio de 2021.  
    Senhor Presidente, 
    Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais e com base na Lei Complementar nº 105, de 2001, art. 4º, combinada com a Lei nº 1.579/52, art. 2º e com a Constituição Federal, em seus artigos 5º, XII e 58, § 3º, que esta Comissão requisite a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da Empresa Calia Y2 Propaganda e Marketing LTDA, CNPJ 04.784.569/0002-27, bem como cópia dos contratos firmados com outros pessoas físicas e jurídicas, comprovante dos serviços, notas fiscais e também detalhamento de contratos de publicidade no período de janeiro de 2009 até maio de 2021, a fim de que os trabalhos investigativos desta CPI possam ser realizados de maneira eficaz.
    No rol das competências e prerrogativas constitucionais pelas quais as Comissões Parlamentares de Inquérito buscam melhor desempenhar seus misteres legais encontra-se a possibilidade de acesso ao sigilo bancário e fiscal e telemático das pessoas físicas e jurídicas objeto de investigação no Parlamento, na exata medida em que tais informações se mostrarem imprescindíveis para o sucesso e a própria continuidade das investigações.
    Neste sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado em sua jurisprudência e que é exatamente a hipótese que se divisa com o presente requerimento:
    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV). - As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais (RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público, sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. (MS 23452, Rel.Min. Celso de Mello, julgamento em 16.9.99, Plenário, DJ de 12-5-00)”
    Nessa linha, a quebra dos sigilos elencados da empresa em questão visa a apuração dos possíveis contratos de terceirização relativos a disparos de mensagem em massa e outros fatos correlatos.
    Sala de reuniões, 9 de junho de 2021
    (Grifou-se).”
    Os documentos solicitados não estão no requerimento de quebra dos sigilos, mas sim nos diversos ofícios requisitórios expedidos (Ofício nº 1241/2021- CPI Pandemia - Banco Central do Brasil, Ofício nº 1309/2021- CPI Pandemia - Receita Federal, Ofício nº 1336/2021- CPI Pandemia - Google Brasil Internet Ltda., Ofício nº 1358/2021- CPI Pandemia - Facebook Inc, Ofício nº 1406/2021- CPI Pandemia - Whatsapp inc., Ofício nº 1428/2021- CPI Pandemia - Apple Computer Brasil Ltda.
    Verifica-se, pela leitura do citado requerimento (em especial das partes sublinhadas), que não há um foco definido previamente para a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático. A medida é ampla e genérica, atingindo, o mais das vezes, todo o conteúdo das comunicações privadas e dos dados fiscais da impetrante. 
    Em todos os ofícios expedidos pela CPI, o pedido de fornecimento de documentos e informações engloba o período de 01/01/2019 a 31/05/2021 (mas a CPI diz respeito às possíveis ações irregulares do autor no âmbito das políticas de combate à pandemia de Covid-19, que apenas chegou ao Brasil em 2020).
    Os pedidos de listas inteiras de contatos, com as respectivas fotos trocadas, por exemplo, representam manifesto risco de violação injustificada da privacidade não apenas da impetrante, mas também desses terceiros também, que sequer são investigados.
    O caso, assim, enquadra-se perfeitamente naquela ideia de devassa, a que se referiram os precedentes do Tribunal, que citei há pouco. Em casos análogos, já houve outras decisões do próprio Supremo Tribunal Federal impedindo a violação de sigilos requerida sem pertinência com fatos concretos e com violação do princípio da razoabilidade: MS 25.812, Ministro César Peluso; e MS 25.668 MC, Ministro Celso de Mello.
    Observa-se também que os fundamentos da quebra de sigilo, da forma que demonstrados, não têm a necessária aptidão para justificar a medida. 
    De fato, foram apresentados, em suma, dois fundamentos para a quebra do sigilo do Impetrante:
    ' a busca da realização dos trabalhos da CPI de maneira eficaz; e
    ' possíveis contratos de terceirização relativos a disparos de mensagem em massa e outros fatos correlatos.
    Quanto ao primeiro fundamento, evidentemente é incabível a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da impetrante: a) não se apontou o ato ou atos que se quer provar, e, b) que ilegalidades teriam sido cometidas pela empresa investigada.
    Melhor sorte não tem o segundo fundamento para se determinar a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da impetrante: a) não há congruência entre os motivos de instalação da CPI e aquele que se quer apurar (existência de contrato de terceirização relativos a disparo em massa de mensagens); b) se o fundamento da CPI é apurar omissões, ações e responsabilidades do Governo Federal, Estadual e Municipal , bem como de administradores públicos, na prevenção e combate à Pandemia da COVID-19, não se justifica a requisição de contratos e documentos expedidos antes do aparecimento da doença no Brasil, ou seja, anteriores a 2020.
    Apontar, portanto, dentro de um processo de apuração de ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil, bem como de possíveis irregularidades cometidas por administradores público federais estaduais e municipais no trato com a coisa pública (recursos federais para prevenção e combate à COVID-19), a possibilidade de a impetrante ter contratado empresa terceirizada para efetuar disparos em massa de mensagens, inclusive não se apontando a que tipo de matéria estariam relacionadas, com vistas à apuração de responsabilidade administrativa por evento cataclísmico, que se supõe seria evitável, é medida claramente desproporcional.
    Uma coisa é o parlamentar atribuir retoricamente, por meio de discursos e alocuções públicas, a um ou a alguns agentes do governo, certos danos ocasionados à população. Isso faz parte do jogo político normal e o parlamentar tem imunidade para manifestar o seu pensamento nesse sentido, sem ter de demonstrar que a sua fala aponta as condicionantes jurídicas específicas para a caracterização da responsabilidade civil ou penal. Outra coisa, totalmente diferente, é uma Comissão Parlamentar de Inquérito (que deve agir, ao tomar medidas cautelares, segundo os padrões próprios de uma autoridade judiciária, conforme art. 58, §3º da Constituição Federal), expedir ordem de quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático de uma empresa, sem expor de maneira clara em qual ilicitude ela teria incorrido, e, ademais, tentando estabelecer uma relação de causalidade de ilicitude remotíssima, realização de contratos de terceirização com vistas à contração de empresas para fins de realização de disparos de mensagens em massa, mormente quando não se aponta o teor das mensagens que teriam sido enviadas.
    Não se pode confundir a hesitação de decisores ante dúvidas e incertezas, dadas as circunstâncias profundamente aleatórias e complexas criadas pela Covid-19, com crime omissivo, ou mesmo com ilícito administrativo ou civil por omissão. Vai longa distância entre essas coisas. 
    Quando a pandemia explodiu, no ano de 2020, nem mesmo os mais renomados infectologistas do mundo chegaram à unanimidade sobre quais as exatas medidas que deveriam ser tomadas para combater a pandemia. As opiniões e decisões políticas, em toda parte, foram expressas e tomadas com base em probabilidades, estimativas, e até mesmo na mundividência específica da classe médica e política de cada país. Não havia uma base de dados anterior sobre a Covid-19 à qual se pudesse recorrer para fazer predições.
    À medida em que a doença foi sendo mais conhecida, que foram sendo melhor estudados os seus efeitos e o seu padrão de contágio, os medicamentos que poderiam ajudar no tratamento, quais as vacinas que poderiam prevenir a sua disseminação, é que foram se tornando mais claras algumas circunstâncias. Mas isso foi e é ainda um processo de aprendizado.
    Não se pode criminalizar a conduta daqueles que tenham expressado opiniões e tomado medidas que, na sua concepção, eram a melhor forma de proteger a vida e debelar mais rapidamente a pandemia.
    Em suma, é evidente que não há relação de causalidade entre a conduta da impetrante e qualquer resultado penal ou dano civil, como faz crer o requerimento. A CPI mesma não expressou esse nexo na sua decisão per relationem.
    Além disso, também não há a menção ao menor indício de dolo dirigido à consumação de qualquer crime ou mesmo ilícito civil ou administrativo, por parte da impetrante ou de seus dirigentes.
    É precipitada e sem base jurídica, com a devida vênia, a quebra ampla dos sigilos bancário, fiscal e telemático da impetrante com base na ilação preliminar, sustentada não se sabe em que depoimentos ou documentos, que supõe a ocorrência de disparos em massa de mensagens, por empresas contratadas pela impetrante. 
    O risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo decorre da iminência da concretização dos resultados do ato coator, com a efetivação das medidas de violação do sigilo que a presente ação busca obviar.
    DISPOSITIVO.
    Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para determinar a suspensão da deliberação, havida no âmbito da assim chamada Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático da impetrante.
    Intime-se, com urgência, utilizando-se, para tanto, dos meios mais expeditos para a sua efetivação.
    Colham-se informações.
    Dê-se vista à PGR.
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator